Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718422-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: LUCAS COSTA DE OLIVEIRA, SUEDES DE FATIMA ALMEIDA GONCALVES, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A V I S T O S. (Num. 31395226 e 31884579). Peticionam as Partes requerendo a homologação de acordo que celebraram. A prestação jurisdicional desta Instância Revisora já foi realizada, tendo em vista que o recurso de Apelação já foi julgado (Num. 30992216). Nesse diapasão, o pleito ora apresentado deverá ser apreciado pelo Juízo a quo. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador